Tribunal: TJES
Processo: 0019593-27.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0019593-27.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL DE SOUZA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM UMA AGRAVANTE, RESTANDO A AGRAVANTE REMANESCENTE. REDUÇÃO PELA TENTATIVA MANTIDA EM 1/2. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), com desclassificação do delito em relação à segunda vítima para lesão corporal leve, cuja punibilidade foi extinta pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento; (ii) saber se a pena deve ser redimensionada, com o reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do recorrente encontra respaldo em prova oral e documental produzida sob o crivo do contraditório, inexistindo nulidade ou violação ao princípio da soberania dos veredictos.

4. O réu confessou parcialmente os fatos em sede policial, fazendo jus à atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência do STJ.

5.
Na dosimetria, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, compensada com uma das agravantes, mantendo-se apenas a de violência contra a mulher.

6.
A redução pela tentativa foi corretamente fixada em 1/2, dado que o
iter criminis
percorreu quase até a consumação, conforme o laudo que atestou risco de vida da vítima.

7. Pena definitiva redimensionada para 06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019593-27.2016.8.08.0011
SESSÃO DIA: 3/9/2025
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Cuida-se de apelação criminal interposta por MANOEL DE SOUZA FILHO manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ID 11696442), que, após deliberação do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Maria Aparecida Ribeiro Louzada, à pena de 07 (sete anos), 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Por outro lado, houve desclassificação do homicídio tentado para o delito de lesão corporal leve em relação à vítima José do Nascimento, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e extinta a punibilidade do réu.
Em suas razões recursais (ID 12662064), a defesa requer a anulação do julgamento e submissão do réu a novo Júri, pois a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena, com o reconhecimento da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) e a aplicação do coeficiente de redução de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa, pois não houve proximidade do resultado pretendido, mas tão somente o início dos atos executórios (um golpe), não havendo que se falar em longo percurso de iter criminis.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13439139).
Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela manutenção da sentença (ID 13485322).
Eis o breve relatório. À revisão.
*
O SR. ADVOGADO RONEY DA SILVA FIGUEIRA:-
Gostaria de aderir aos cumprimentos iniciais; cumprimento todos os Desembargadores; colegas advogados; estudantes e serventuários da Justiça. Registro que é uma felicidade enorme estar aqui, porque amanhã completarei mais um ano de vida. É um presente trabalhar, 39 anos, se Deus quiser, amanhã completarei e é uma honra estar na presença de vossas excelências.
Excelências, o que me traz aqui à tribuna é uma apelação decorrente de um julgamento do Tribunal do Júri. Como dito pela colega antecessora, uma coisa indiscutível é a soberania dos vereditos. E isso a gente respeita a norma constitucional, inclusive cláusula pétrea. Mas em nosso entendimento, posto nas razões recursais, é o seguinte: inicialmente a denúncia falava de duas tentativas de homicídio. Perante o julgamento no conselho de sentença, uma das tentativas não foi aceita pelo conselho, ou seja, foi desclassificada para lesão corporal e a outra não.
Com a desclassificação para lesão corporal, houve a incidência da prescrição e manteve-se outra condenação a sete anos e dois meses. Por que é o nosso entendimento que, quanto à condenação em relação a essa outra pessoa, o entendimento dos jurados estaria contrário à prova dos autos.
Primeiro: os fatos se deram na mesma circunstância. Provavelmente quem já militou em Cachoeiro deve conhecer o distrito de Coutinho, indo para Jerônimo Monteiro. Um bar em que o apelante viu sua companheira sentada com outra pessoa (já existia algum tipo de boato no sentido de que poderia haver uma infidelidade dela) e eles eram companheiros. Ele portava, como trabalhador rural, isso é praxe, um canivete. E o que aconteceu?
Ele, naquele ímpeto, até sentimental, não se justifica, obviamente, mas vendo aquela situação da pessoa que era sua companheira, sentada à mesa com outra pessoa, em ato de absoluta violenta emoção (inclusive isso foi arguido na quesitação) acertou uma canivetada na cintura de sua convivente e na do outro rapaz.
Em sede de instrução no plenário, ela foi categórica em dizer: olha, eu convivia com ele, ele poderia continuar os atos executórios, ou seja, ele poderia dar mais de uma canivetada em mim e na outra pessoa em que houve o reconhecimento somente da lesão corporal. E mais, ele poderia, se ele quisesse, de fato, tivesse intenção de ceifar a minha vida, ele poderia simplesmente esperar eu ir para casa e na casa ceifar a minha vida. Se ele tivesse, aí é um entendimento, isso é fala dela, porque ela foi a única pessoa ouvida em plenário.
Tanto é assim que quando ela declarou em seu depoimento (isso marcou particularmente esta Defesa) eles saíram de mãos dadas do plenário. Ou seja, restabeleceu-se até o relacionamento. Esse fato ocorreu em 2016, o julgamento ocorreu em 2024 e não houve, nesse interregno (aqui faço uma analogia com o período depurador, que você readquire a primariedade) nesse período, não houve nenhum outro fato. Ou seja, esses elementos para a Defesa denotam que não existia animus necandi do ora apelante em ceifar a vida de sua companheira.
É óbvio que houve um ato injusto. A Defesa não nega isso, que houve uma lesão corporal. A Defesa, obviamente, também não se compactou com isso. Em depoimento durante o plenário ele confessou que em momento algum, quis se furtar de sua responsabilidade. Confessou, mas disse que, em momento algum, isso foi um ato de nervosismo. É óbvio que tem um exame, um laudo, dizendo que ela ficou um período internada. A Defesa também não sonega essa informação. Mas no entendimento da Defesa, ainda que existisse a lesão, no máximo seria lesão grave. Não estou falando nem que seria lesão leve, mas lesão grave. Mas a Defesa entende que esses elementos contidos no bojo do processo denotam que o entendimento dos eminentes juízes do fato, não estão de acordo com o que está no processo.
Por tais razões, a Defesa pede, no mérito recursal, anulação do comando sentencial e ser ele submetido a novo júri. Subsidiariamente, a Defesa percorre a dosimetria e, em análise do caderno processual, me parece que já existe um entendimento sedimentado entre a Defesa e o Ministério Público. Porque no parecer do Ministério Público contido nos autos, ele concorda com a diminuição da pena porque o eminente magistrado, doutor Bernardo brilhante, juiz assíduo, mas infelizmente a Defesa entendeu que ele se equivocou e não aplicou a atenuante de confissão. Porque, entendimento do STJ, para rememorar, ainda que qualificada, a confissão tem que ser aplicada. Ele confessou que deu a canivetada. Mas a confissão dele foi que não era com animus necandi, mas, sim, com a intenção de causar lesão. Então, ainda que ele diga que não tinha intenção de matar, ele confessou o fato objetivo, que foi a utilização do instrumento perfurocortante.
Não mesmo no sentido, excelências, quanto à atenuante de confissão, tem o parecer do Ministério Público nesse sentido concordando com o pleito defensivo. E isso me parece que já se tornou “incontroverso” considerando que o processo penal é acusatório, já na Constituição no artigo 129, mas também com as reformas do Código de Processo Penal. Considerando que o Ministério Público concorda, a Defesa entende que esse fato é incontroverso. Entende que já faz jus o apelante à diminuição pela atenuante de confissão.
Por fim, a Defesa pleiteia em sede de dosimetria que seja utilizado o vetor, a causa máxima de dois terços na utilização do artigo 14, § 2º na diminuição da pena em decorrência do crime tentado. A Defesa entende que se o apelado, de igual forma em relação ao mérito, cometeu apenas um ato, ou seja, o ato de dar a canivetada, e ele poderia ter perpetrado mais atos de canivetadas, não houve o exaurimento da conduta, ou seja, ele não se aproximou do resultado final de forma incontroversa.
Ao revés, o entendimento da Defesa, ele ficou no início da prática dos atos executórios e por isso a Defesa entende que deve ser em vez de metade na aplicação do artigo 14, inciso 2º, deve ser aplicada a fração máxima, ou seja, dois terços de redução da pena.
Por fim, a Defesa estudando de ontem para hoje este processo, pleiteia, obviamente com redução, que se chegue ao patamar de quatro anos e seja estabelecido o regime aberto caso se mantenha a condenação. De outro modo, a Defesa também entende que pode ser definido em sede de julgamento a aplicação da Resolução 474 do CNJ cumulada com a Súmula Vinculante 56. Por que a Defesa diz isso? E não está nas razões, mas a Defesa está arguindo.
O apelante ficou preso oito meses em 2016 e desde então quando foi solto, quando o eminente magistrado entendeu que não havia mais requisitos para manutenção da segregação cautelar, ele ficou em liberdade e compareceu a todos os atos do processo. Com a condenação foi estabelecido o regime semiaberto. Com base na Resolução do CNJ 474 ela orienta que nos casos de condenação no regime aberto e semiaberto, em vez de se expedir um mandado de prisão para cumprimento de pena, intime-se o reeducando para dar início ao cumprimento da pena e se não houver estabelecimento adequado na comarca, no local de residência do apenado, que se aplique à prisão domiciliar.
Infelizmente, Cachoeiro de Itapemirim que é o local, que é a residência do apelante, não possui unidade adequada no sistema semiaberto. Todos sabem é só Xuri. É o mais próximo. Tem Xuri, Cariacica, Viana, enfim.
A Defesa pleiteia também subsidiariamente, considerando que ele foi condenado, o regime de pena fixado foi o semiaberto, que se aplique a Resolução 474, cumulado com a Súmula Vinculante 56 do Supremo e que não havendo unidade prisional adequada na comarca, na residência do apelante, que seja estabelecido a título de regime semiaberto a prisão domiciliar. E também que se computem os oito meses que ele já cumpriu para fins de data base e auferimento da progressão de regime para o regime aberto.
A defesa agradece a atenção de vossas excelências. Muito obrigado.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Vossa Excelência traz algumas questões que nem constam nas razões, por isso peço o retorno dos autos.

*
tnsr*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/09/2025
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MANOEL DE SOUZA FILHO manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ID 11696442), que, após deliberação do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Maria Aparecida Ribeiro Louzada, à pena de 07 (sete anos), 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Por outro lado, houve desclassificação do homicídio tentado para o delito de lesão corporal leve em relação à vítima José do Nascimento, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e extinta a punibilidade do réu.
Em suas razões recursais (ID 12662064), a defesa requer a anulação do julgamento e submissão do réu a novo Júri, pois a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena, com o reconhecimento da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) e a aplicação do coeficiente de redução de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa, pois não houve proximidade do resultado pretendido, mas tão somente o início dos atos executórios (um golpe), não havendo que se falar em longo percurso de iter criminis.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13439139).
Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela manutenção da sentença (ID 13485322).
Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.
O recorrente foi denunciado pela suposta prática do delito do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes.
Consta que no dia 17/12/2016, na Av. Carlos Viana, na localidade de Coutinho, no Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, o réu, agindo com animus necandi, tentou matar com golpes de faca, José do Nascimento e Maria Aparecida Ribeiro Louzada, por motivo fútil e por meio que impossibilitou a defesa das vítimas, não tendo consumado os crimes por circunstâncias alheias a sua vontade.
Inconformado com a sentença, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a anulação do julgamento por ausência de provas do animus necandi ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.
Pois bem.
Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.
Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade, exatamente como ocorre no caso.
Na espécie, afere-se que a condenação encontra respaldo no caderno processual, não havendo que se falar em decisão contrária às provas apresentadas, tampouco em submissão da causa a novo julgamento, sendo certo que materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 31059612 (fls. 03/05 – ID 11696396), pelos laudos de exames de lesões corporais (fls. 06/07 – ID 11696398), além da prova oral produzida em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Perante a autoridade policial, o réu Manoel de Souza Filho declarou que: “(...) era namorado de Maria Aparecida há seis anos, sendo que não morava com a mesma; que na presente data, ficou sabendo que Maria Aparecida estava ficando com José também; que quando ficou sabendo que os dois estavam ficando juntos e que estavam bebendo em um bar, foi em casa, pegou uma faca e foi até o bar onde Maria Aparecida e José estavam bebendo; que ao chegar no bar, avistou Maria Aparecida e José bebendo e chamou Maria Aparecida para conversar; que ela se aproximou do declarante e José veio junto com ela e o declarante então esfaqueou os dois; que não se lembra quantas facadas deu em cada um porque tudo aconteceu muito rápido; que não se lembra onde jogou a faca; que se tratava de uma ‘faca de serrinha’ que havia buscado em sua residência; que alega que não saiu com a intenção de matar Maria Aparecida e José, que não sabe explicar por que teria ido então buscar a faca em sua residência, quando soube que Maria Aparecida e José estavam juntos no bar; que alega ter bebido e por isso não se lembra de mais detalhes (...).” (fls. 06/07 – ID 11696395) (g.n.)
A vítima Maria Aparecida Ribeiro Louzada, também na seara policial, afirmou que: “(...) namora com Manoel de Souza Filho há 06 anos. (...) Que a declarante e Manoel estavam brigando muito, por isso a declarante estava querendo terminar o relacionamento. Indagada quanto tempo estava planejando terminar com Manoel, a declarante afirma que faz 01 ano. No dia dos fatos, 17/12/2016, por volta das 17 horas, a declarante estava no Bar da Claudiene e Manoel estava em outro bar bebendo. Que no bar da Claudiene a declarante bebeu uma cerveja. A declarante afirma que estava sozinha, porém José do Nascimento estava em uma mesa perto da declarante. Que Manoel chegou no bar da Claudiene e chamou a declarante para beber uma cerveja juntos, porém a declarante se negou. A declarante disse para Manoel ir embora, pois ele estava bêbado. Que Manoel disse que não estava bêbado e saiu do bar. Depois que Manoel saiu do bar, a declarante começou a conversar com José do Nascimento. Que a declarante disse para José que era por causa dessas coisas que queria ‘sair fora’ de Manoel. Que Manoel retornou ao bar minutos depois, viu a declarante conversando com José do Nascimento, chegou perto da declarante e novamente pediu para tomarem uma cerveja juntos. A declarante disse que não iria tomar cerveja com Manoel, momento em que ele disse: ‘VOCÊ SÓ PODE ESTAR DE BRINCADEIRA’ e enfiou um canivete na barriga da declarante. Que a declarante disse: ‘OLHA MANOEL, O QUE VC FEZ?’ e saiu em direção a cozinha do bar. Que a declarante viu José do Nascimento, vulgo ‘Zé Pequeno’ todo ensanguentado com ferimentos causados por Manoel. Que Manoel tentou fugir do local, mas foi impedido por populares que o agrediram. Que não sabe dizer quem são essas pessoas, pois eram muitas e na confusão não identificou ninguém. Que a declarante foi socorrida juntamente com José do Nascimento e vieram para a Santa Casa de Misericórdia. Que a declarante foi direto para o centro cirúrgico. Que a declarante teve o intestino e o estômago perfurados. Que a declarante ficou 6 dias internada. Perguntado quantas facadas levou de Manoel, a declarante afirma que foi uma só, se fosse duas teria morrido. A declarante afirma que não teve como se defender de Manoel, pois foi pega de surpresa. A declarante afirma que Manoel sempre andava com canivete na cintura. (...). Que o motivo da agressão de Manoel foi ciúmes. Que não possui relacionamento amoroso com José do Nascimento, vulgo ‘Zé Pequeno’. Que José é casado. Que todos em Coutinho conhecem José do Nascimento. A declarante afirma que a intenção de Manoel era matá-la, não apenas de lesioná-la. Que Manoel não aceita a hipótese do fim do relacionamento e já disse que não vai deixar a declarante se relacionar com ninguém (...).” (fls. 16/17 – ID 11696397) (g.n.)
Por sua vez, a vítima José do Nascimento narrou em juízo que: “(...) quando chegou no bar a vítima Maria Aparecida já estava lá; que o réu passou de bicicleta chamou Maria Aparecida para conversar lá fora; que não os acompanhou; que sentou na mesa da vítima após um amigo seu chamar, porém sentou afastado dela; que passados uns 20 minutos, o réu voltou ao local e estava de costas, quando ouviu um barulho estranho; que ao virar, viu que o réu havia dado uma facada na outra vítima, não se lembra ao certo se era uma faca ou canivete; que após se dirigiu ao réu pedindo ele para parar, porém o réu veio em sua direção; que começou a correr junto de seu amigo, porém cada um para um lado; que ao virar para ver se seu amigo tinha conseguido correr, o réu estava atrás de sua pessoa e o acertou com uma facada na ‘boca do estômago’; que no momento a dona do bar se dirigiu ao réu e disse que ele havia matado o ‘Zé Pequeno’, apelido pelo qual era conhecido, pois estava saindo muito sangue; que em seguida o réu se dirigiu a dona do bar e falou ‘agora você é a próxima’, com isso ela correu para dentro do estabelecimento; que quando saiu do hospital, ouviu boatos de que a intenção dele era matar ela e sua prima, pois ele estava falando isso em outro bar minutos antes; que acredita que a motivação foi ciúmes; que ficou 4 dias internado; que acredita que a intenção do réu era de matar, pois estava com muita fúria; que ele só não continuou a agredi-lo porque a dona do bar chegou falando com o réu e ele correu atrás dela; que o réu só não conseguiu agredi-lo mais por outros fatores, tal como por outras pessoas no local terem avançado sobre ele para impedir o prosseguimento das agressões (...).” (mídia – vol. 1 – parte 4) (g.n.)
Dessa maneira, havendo provas concretas de autoria e materialidade, passo à reanálise da dosimetria da pena aplicada ao recorrente.
Na primeira fase do cálculo dosimétrico, a reprimenda-base foi fixada no patamar mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.
Na segunda etapa, o magistrado entendeu que não havia circunstância atenuante. Quanto ao ponto, a defesa pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), ao argumento de que o réu admitiu os fatos. Razão lhe assiste.
É que a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.” (AgRg no AREsp n. 1.880.822/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025)
Ainda na segunda fase, o juízo singular considerou presentes duas circunstâncias agravantes, quais sejam, uma do recurso que dificultou a defesa da vítima e outra referente à violência contra a mulher, quando majorou a sanção em 1/5 (um quinto), fixando-a, intermediariamente, em 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Nessa linha, compenso a confissão com uma circunstância agravante e majoro a reprimenda pela incidência da agravante remanescente, restando a pena intermediária de 13 anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Em prosseguimento, na terceira fase da dosimetria, o magistrado reduziu a pena pela metade (1/2) em razão da tentativa, ao levar em conta que o laudo de lesões corporais atestou que a vítima sofreu lesão de natureza grave e correu risco de vida. E a combativa defesa pugna pela redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
Entretanto, com relação à minorante da forma tentada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. (AgRg no HC n. 742.479/SP)
Na espécie, conforme atestado no próprio laudo pericial, a execução do crime esteve muito próxima da consumação, sendo incabível a redução no patamar máximo requerido pela defesa, de forma que reduzo a pena pela metade (1⁄2), restando a sanção definitiva em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-
Voto no mesmo sentido.
*

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
1
9593
-
27
.20
1
6
.8.08.00
11

APELANTE:
MANOEL DE SOUZA FILHO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, c
onforme re lat ado, trata-se d e a pelação c
riminal interpost
a
p
or
MANOEL DE SOUZA FILHO

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JU
ÍZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

(ID 11696442)
,
q
ue,
após deliberação do
Tribunal do Júri
,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva
estatal
,

para
conden
ar

o apelante nas
iras
do
art. 121, §2º,
I
I
(
motivo
fútil)
e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
c/c art. 14, II,
ambos do Código Penal, em relação à
vítima
Maria Aparecida
Ribeiro Louzada,
à pena de 07 (sete anos), 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial
semiaberto.

Por outro lado,
houve
d
esclassifica
ção d
o homicídio
tentado
para
o delito de
lesão corporal leve em relação à vítima José do Nascimento,

reconhecida a prescrição da pretensão punitiva
e extinta a punibilidade do réu.

Em
suas
razões
recursais

(
ID
12662064
),
a defesa
requer
a
anulação do julgamento e submissão do réu a novo Júri, pois a
decisão dos jurados foi
manifestamente contrária às provas dos autos.
Subsidiariamente,
busca
o redimensionamento da pen
a, com o reconhecimento da confissão espontânea
na fração de 1/6 (um sexto)
e
a
aplicação d
o coeficiente
de redução de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa,
pois
não houve proximidade do resultado pretendido, mas tão somente o
início dos atos executórios
(um golpe)
, não havendo que se falar em longo percurso de
iter criminis.

Contrarrazões pelo desprovimento do rec
urso
(
ID
13439139
).

Em seguida, o Parecer
Ministerial
opinando pela manutenção da sentença (ID

13485322
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O
recorrente foi denunciado
pela suposta
prática do
delito

d
o art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II,
ambos
do Código Penal, por duas vezes.

Consta que
no dia 17/
12/
2016, na Av. Carlos Viana, na localidade de Coutinho,
no Município de
Cachoeiro de Itapemirim-
ES
,
o
réu
, agindo com
animus necandi
, tentou matar
com golpes de faca,
José do Nascimento e Maria Aparecida
Ribeiro
Louzada, por motivo fútil e por meio que impossibilitou a defesa das vítimas, não tendo consumado o
s

crimes
por circunstâncias alheias a sua vontade.

Inconformado
com a
sentença
,
a defesa
interpôs
o presente
recurso,
r
equerendo a anulação do julgamento por ausência de provas
do
animus necandi

ou
, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

Pois bem.

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente,
que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova
, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade, exatamente como ocorre no caso.

N
a espécie
,
afere-se
que
a condenação
encontra respaldo no
caderno processual
, não havendo que se falar em decisão contrária às provas
apresentadas,

tampouco em submissão da causa a novo julgamento,
sendo certo que m
aterialidade e autoria
delitivas
restaram suficientemente comprovadas pelo
Boletim Unificado nº
31059612 (fls. 03/05 – ID 11696396)
,

pelos l
audos de exames de lesões corporais (
fl
s. 06/07
– ID
11696398
),
além da prova oral
produzida em sede policial
e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Perante a autoridade policial, o
réu

Manoel de Souza Filho
declarou que: “(...
)
era namorado de Maria Aparecida há seis anos, sendo que não morava com a mesma; que na presente data, ficou sabendo que Maria Aparecida estava ficando com José também;
que quando ficou sabendo que os dois estavam ficando juntos e que estavam bebendo em um bar, foi em casa, pegou uma faca e foi até o bar onde Maria Aparecida e José estavam bebendo
; que ao chegar no bar, avistou Maria Aparecida e José bebendo e chamou Maria Aparecida para conversar;
que ela se aproximou do declarante e José veio junto com ela e o declarante então esfaqueou os dois
;
que não se lembra quantas facadas deu em cada um po
r
que tudo aconteceu muito rápido
; que não se lembra onde jogou a faca;
que se tratava de uma ‘faca de serrinha’ que havia buscado em sua residência
; que alega que não saiu com a intenção de matar Maria Aparecida e José, que não sabe explicar por que teria ido então buscar a faca em sua residência, quando soube que Maria Aparecida e José estavam juntos no bar; que alega ter bebido e por isso não se lembra de mais detalhes (...).” (fls. 06/07 – ID 11696395)
(g.n.)

A vítima
Maria Aparecida Ribeiro Louzada
, tamb
é
m na seara policial,
afirmou
que: “(...
)
namora com Manoel de Souza Filho há 06 anos.
(...)
Que a declarante e Manoel estavam brigando muito, por isso a declarante estava querendo terminar o relacionamento. Indagada quanto tempo estava planejando terminar com Manoel, a declarante afirma que faz 01 ano. No dia dos fatos, 17/12/2016, por volta das 17 horas, a declarante estava no Bar da Claudiene e Manoel estava em outro bar bebendo. Que no bar da Claudiene a declarante bebeu uma cerveja.
A declarante afirma que estava sozinha, porém José do Nascimento estava em uma mesa perto da declarante.

Que Manoel chegou no bar da Claudiene e chamou a declarante para beber uma cerveja juntos, porém a declarante se negou. A declarante disse para Manoel ir embora, pois ele estava bêbado.

Que Manoel disse que não estava bêbado e saiu do bar.
Depois que Manoel saiu do bar, a declarante começou a conversar com José do Nascimento. Que a declarante disse para José que era por causa dessas coisas que queria ‘sair fora’ de Manoel.
Que Manoel retornou ao bar minutos depois, viu a declarante conversando com José do Nascimento, chegou perto da declarante e novamente pediu para tomarem uma cerveja juntos. A declarante disse que não iria tomar cerveja com Manoel, momento em que ele disse: ‘VOCÊ SÓ PODE ESTAR DE BRINCADEIRA’ e enfiou um canivete na barriga da declarante
. Que a declarante disse: ‘OLHA MANOEL, O QUE VC FEZ?’ e saiu em direção a cozinha do bar.
Que a declarante viu José do Nascimento, vulgo ‘Zé Pequeno’ todo ensanguentado com ferimentos causados por Manoel.
Que Manoel tentou fugir do local, mas foi impedido por populares que o agrediram. Que não sabe dizer quem são essas pessoas, pois eram muitas e na confusão não identificou ninguém. Que a declarante foi socorrida juntamente com José do Nascimento e vieram para a Santa Casa de Misericórdia. Que a declarante foi direto para o centro cirúrgico.
Que a declarante teve o intestino e o estômago perfurados.

Que a declarante ficou 6 dias internada.

Perguntado quantas facadas levou de Manoel, a declarante afirma que foi uma só, se fosse duas teria morrido.

A declarante afirma que não teve como se defender de Manoel, pois foi pega de surpresa
. A declarante afirma que Manoel sempre andava com canivete na cintura.
(...)
.
Que o motivo da agressão de Manoel foi ciúmes.
Que não possui relacionamento amoroso com José do Nascimento, vulgo ‘Zé Pequeno’. Que José é casado. Que todos em Coutinho conhecem José do Nascimento.
A declarante afirma que a intenção de Manoel era matá-la, não apenas de lesioná-la.

Que Manoel não aceita a hipótese do fim do relacionamento e já disse que não vai deixar a declarante se relacionar com ninguém

(...).”
(fls. 16/17 – ID 11696397)
(g.n.)

Por sua vez,
a vítima
José do Nascimento
narrou
em juízo
que: “(...) quando chegou no bar a vítima Maria Aparecida já estava lá; que o réu passou de bicicleta chamou Maria Aparecida para conversar lá fora; que não os acompanhou; que sentou na mesa da vítima após um amigo seu chamar, porém sentou afastado dela;
que passados uns 20 minutos, o réu voltou ao local e estava de costas, quando ouviu um barulho estranho; que ao virar, viu que o réu havia dado uma facada na outra vítima, não se lembra ao certo se era uma faca ou canivete
;
que após se dirigiu ao réu pedindo ele para parar, porém o réu veio em sua direção
; que começou a correr junto de seu amigo, porém cada um para um lado;
que ao virar para ver se seu amigo tinha conseguido correr, o réu estava atrás de sua pessoa e o acertou com uma facada na ‘boca do estômago’
; que no momento a dona do bar se dirigiu ao réu e disse que ele havia matado o ‘Zé Pequeno’, apelido pelo qual era conhecido, pois estava saindo muito sangue; que em seguida o réu se dirigiu a dona do bar e falou ‘agora você é a próxima’, com isso ela correu para dentro do estabelecimento;
que quando saiu do hospital, ouviu boatos de que a intenção dele era matar ela e sua prima, pois ele estava falando isso em outro bar minutos antes
;
que acredita que a motivação foi ciúmes
;
que ficou 4 dias internado; que acredita que a intenção do réu era de matar, pois estava com muita fúria; que ele só não continuou a agredi-lo porque a dona do bar chegou falando com o réu e ele correu atrás dela
; que o réu só não conseguiu agredi-lo mais por outros fatores, tal como por outras pessoas no local terem avançado sobre ele para impedir o prosseguimento das agressões (...).” (mídia – vol. 1 – parte 4)
(g.n.)

Dessa maneira, havendo provas concretas de autoria e materialidade, passo à
reanálise da dosimetria
da pena
aplicada ao
recorrente
.

Na
primeira fase
do cálculo dosimétrico
, a
reprimenda
-base
foi fixada
no patamar mínimo legal de
1
2
(
doze
) anos de reclusão
.

Na

segunda etapa
,
o magistrado entendeu que não havia
circunstância atenuante.

Quanto ao ponto, a
defesa
pugna pelo
reconhecimento da confissão espontânea
na fração de 1/6 (um sexto),
ao argumento de q
ue o
réu admiti
u
os fatos.
Razão lhe assiste.

É que
a jurisprudência
hodierna
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é firme no sentido de que
“o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
”
(AgRg no AREsp n. 1.880.822/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025)

Ainda na segunda fase,

o
juízo singular
considerou p
resente
s

duas circunstâncias
agravantes,
quais sejam, uma
do recurso que dificultou a defesa d
a
vítima
e outra referente à
violência contra a mulher,
quando
majorou
a
sanção
em
1/5 (um quinto),
fixando-a, intermediariamente, em
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Nessa linha, compenso a confissão com uma circunstância agravante e majoro a reprimenda
pela incidência d
a agravante
remanescente
,
restando a pena intermediária
de

13 anos, 02 (dois) meses
e 12 (doze) dias
de reclusão.

Em prosseguimento,
na terceira fase da dosimetria,
o
magistrado
reduziu
a pena

pela
metade
(1/2)

em razão da
tenta
tiva,

ao levar em conta
que o laudo de lesões corpora
i
s atestou que a vítima sofreu lesão de natureza grave e correu risco de vida.

E a combativa defesa pugna pela redução no patamar máximo
de 2/3 (dois terços).

Entretanto, c
om relação à minorante da
forma tentada
, a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
(AgRg no HC n. 742.479/SP)

N
a espécie
, conforme atestado no
próprio
laudo pericial, a execução do crime esteve muito próxima da consumação, sendo
in
cabível a redução no
patamar
máximo
requerido
pela defesa,
de forma que reduzo a pena pela
metade
(1⁄2), restando a sanção definitiva

em

0
6
(
seis
) anos, 0
7
(
sete
) meses e
06
(
seis
) dias d
e reclusão
,
a ser cumprida em
regime
semi
aberto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)